Tribunal: TJMT
Processo: 1011335-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011335-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSEFINA CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 406.766.681-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ANTONIO FORTES DE OLIVEIRA - CPF: 346.059.911-15 (APELANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), JOSEFINA CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 406.766.681-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ANTONIO FORTES DE OLIVEIRA - CPF: 346.059.911-15 (APELADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 58.877.812/0001-08 (APELANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE 085 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.567.917/0001-02 (APELANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE 085 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.567.917/0001-02 (APELADO), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 58.877.812/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A E PROVEU O RECURSO DOS AUTORES JOSEFINA CORRÊA RIBEIRO DE OLIVEIRA E ANTÔNIO FORTES DE DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO QUE EXTRAPOLA O DE PRORROGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – VALOR QUITADO QUASE 07 (SETE) MESES ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL DEVIDO – CLÁUSULA PENAL – DESIGUALDADE – DESEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – MULTA IGUALADA À IMPOSTA AO CONSUMIDOR EM CASO DE INADIMPLEMENTO – SUCUMBÊNCIA – AUTORES VENCEDORES NOS PEDIDOS – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1- Infundada a alegação de atraso na entrega pelo inadimplemento contratual pelos consumidores, que quitaram o pagamento das prestações quase 07 (sete) meses antes da efetiva entrega do imóvel.

2- O atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização. Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico aos autores, que efetuaram o pagamento integral do contrato dentro do período de tolerância e tiveram de aguardar mais de 06 (seis) meses para serem imitidos na posse, o que ultrapassa a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

3-
“É abusiva a cláusula que estabelece ao promissário comprador, na condição de consumidor, percentual maior que o previsto para o promitente vendedor no respeitante à multa contratual, em observância ao princípio da igualdade.”
(TJAL: 0709304-60.2014.8.02.0001; Relator (a): Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 1a Câmara Cível; Data do julgamento: 10/05/2017; Data de registro: 17/05/2017).

4- Deve a parte requerida arcar com a totalidade das custas e honorários, pois vencida na totalidade dos pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020